Tribunal: TCU
Processo: 004.862/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2848/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.862/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brendon Moraes de Mesquita Alves (XXX.113.517-XX); Caio Alan Gomes dos Santos (XXX.074.137-XX); Eduardo Arantes do Nascimento (XXX.703.457-XX); Heleno Jose da Silva Junior (XXX.461.239-XX); Joao Pedro de Souza Telles (XXX.925.347-XX); Lucas Campos Costa (XXX.659.507-XX); Lucas Felipe Nery de Oliveira (XXX.197.187-XX); Saulo Fernando de Sousa Junior (XXX.857.706-XX); Victor Hugo Antunes Bruno (XXX.767.237-XX); Victor Hugo Loureiro Polycarpo (XXX.553.157-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.